Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007247-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSCIMARIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 056.777.014-16 (RECORRENTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA INJUSTIFICADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLOS PELO PROMOVENTE COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO E A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO – RELIGAÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva na ligação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que se trata de serviço essencial, ainda mais quando o promovente juntou protocolos comprovando a solicitação e a reclamação administrativa, tendo a ligação ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral e mantendo a liminar que determinou o restabelecimento dos serviços, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço ante a demora na religação, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise dos fatos e provas arroladas por ambas as partes,

1. NO MÉRITO,
OPINO
por manter o reconhecimento a relação de consumo entre Autoras e Ré, nos temos dos artigos 2o e 3o do CDC, bem como a inversão do ônus probatório em favor da parte Autora, consoante at. 6o, VIII, do CDC., conforme decisão de id.

53126113
.

2. OPINO para manter a decisão de antecipação de tutela de id. 53126113, tornando os seus efeitos definitivos.

3.
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS,
nos termos do artigo 487, I do CPC, para

CONDENAR A RÉ
ao pagamento de indenização por danos morais em valor que OPINO por arbitrar em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as alegações do autor não merecem prosperar, uma vez que houve solicitação em 08.02.2021 e a ligação dos serviços de energia elétrica ocorreu em 11.02.2021, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela ANEEL.

Sustentou que a situação narrada não é capaz de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, havendo mero desconforto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que no dia 08.02.2021 compareceu na sede da empresa promovida para solicitar a ligação dos serviços de energia elétrica na UC n. 6/3167995-4, oportunidade em que lhe fora solicitado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme protocolo 10508570.

Compareceu novamente no dia 11.02.2021 (protocolo n. 10989304) para solicitar urgência no caso, posto que além de ser portador de doença autoimune (HIV) e necessitar armazenar medicamentos em ambiente refrigerado, receberia sua tia idosa em sua residência.

Houve deferimento da liminar em 22.02.2021, determinando que a concessionária promovida procedesse ao fornecimento de energia elétrica.

Em contestação, a empresa promovida se limitou a alegar que a ligação dos serviços de energia ocorreu em 11.02.2021, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela ANEEL.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O promovente, além de juntar protocolos comprovando a solicitação e a realização de reclamação administrativa, juntou
prints
do próprio aplicativo da Energisa, sendo possível visualizar que em 17.02.2021 ainda constava no
status
da unidade consumidora a informação “desligada”.

Na sentença, o magistrado
a quo
muito bem analisou a situação, cito trecho com fundamentos os quais adoto como razão de decidir:

A parte promovente em síntese afirma ter solicitado em 08/02/2021 serviço de ligação de unidade consumidora em seu imóvel residencial.

Relara que até o dia 22/02/2021 a solicitação ainda não havia sido atendida, razão pela qual pretende o atendimento da obrigação de fazer além de indenização por danos morais.

Em defesa a parte ré afirma que o serviço foi prestado no dia 11/02/2021, logo, antes dos cincos dias úteis previstos nos art. 30 e 31 da Resolução da ANEEL 414/2010.

Oportunizada a conciliação (id. 53126113), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda.

Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles.

Da análise dos fatos, vê-se que o ponto controvertido é representado pela demora infundada da ré em efetuar a ligação da Unidade de Consumo solicitada pela parte autora.

Importante destacar que é ato incontroverso que a parte autora solicitou a ligação da UC no dia 08/02/2021, conforme se observa do documento apresentado pela ré no id. 53655240.

De outro lado, conta nos autos que a solicitação ainda estava pendente ainda no dia 17/02/2021, como comprovado no id. 49532191.

Conforme previsto na resolução 414/2010 da ANEEL, a companhia de serviços elétricos tem até 5 (cinco) dias úteis para realizar a ligação de imóvel em área urbana.

A parte ré invoca fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, afirmando que a solicitação teria sido atendida no dia 11/02/2021, porém, não tem prova nos autos de tal afirmação.

Logo, tenho que a autora se desincumbiu de seu ônus em comprovar que efetuou o pedido de ligação da UC, não tendo a ré comprovado o atendimento da solicitação.

A ligação do serviço de energia elétrica deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, conforme Resolução 414/2010, da ANEEL.

Em que pesem às alegações feitas pela promovida em contestação, vejo que não comprovou nos autos que, de fato, tenha procedido com o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do promovente dentro do prazo estabelecido, o que veio a ocorrer somente após o deferimento da liminar.

Assim, restou demonstrada a demora injustificada na religação dos serviços de energia elétrica, que se trata de serviço essencial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021